Tribunal: TJMT
Processo: 1047319-98.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047319-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Contrato de honorários “ad exitum”. Rescisão unilateral imotivada pelo contratante. Situação que não obsta o arbitramento judicial de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados. Verba honorária fixada em valor incompatível com as particularidades do caso. Necessidade de readequação do valor arbitrado para cada caso. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de apelação interpostos por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 12.000,00 pelos serviços prestados pelo autor em cinco processos judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu; e (ii) estabelecer o quantum devido a título de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é medida adequada quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, conforme art. 355, I, do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando os documentos já acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. A rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

5. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. art. 85, §2º, do CPC, analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

6. O fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca, aplicando-se por analogia o entendimento da Súmula 326 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da requerida desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e também pelo BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1047319-98.2024.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar o Banco/apelante “ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento”, pelo trabalho exercido pelo autor nos processos de nº 0000008-88.1991.8.11.0008, 0255088-88.2011.8.09.0014, 0000194-29.1997.8.11.0032, 0423312-17.2015.8.09.0024 e 5144812-75.2017.8.09.0051, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 317823933).

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S.A. alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que seria necessária a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal do representante da parte autora. No mérito, argumenta que: a) não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, sendo impossível a relativização das condições pactuadas; b) o Estado não pode intervir em um contrato válido, em respeito ao ato jurídico perfeito; c) o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB não é aplicável ao caso, pois o contrato firmado entre as partes estabelecia as hipóteses de remuneração do contratado; d) houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido; e) não é possível estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, o que caracterizaria enriquecimento indevido; f) subsidiariamente, requer a alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios para a data da prolação da sentença (cf. Id. nº 317823935).

Por sua vez, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais, requer preliminarmente o deferimento do recolhimento das custas processuais ao final do processo pela parte sucumbente, nos termos do art. 82, §3º, do CPC. No mérito, pugna pela majoração dos honorários arbitrados, alegando que o valor fixado não observou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido pelo apelante, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco, inclusive decorrente de benefício fiscal (cf. Id. nº 317823937).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos (cf. Ids. nº 317823940 e 317823944).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada um dos dois processos indicados na inicial.

Alega a parte apelante GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, considerando o diligente trabalho desenvolvido pelo escritório, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco, inclusive decorrente de benefício fiscal.

Já a parte apelante BANCO BRADESCO S.A. sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência para oitiva do representante do escritório autor. No mérito, defende a impossibilidade de relativização das cláusulas contratuais, a inaplicabilidade do art. 22, §2º do EOAB, a existência de termo de quitação assinado pelo autor e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O Banco Bradesco S.A. alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência para colheita do depoimento pessoal do representante do escritório autor, o que teria impedido a demonstração de que o contrato era válido e que o autor tinha pleno conhecimento de suas cláusulas.

O escritório autor, em contrarrazões, sustenta que não há controvérsia quanto à relação contratual havida entre as partes, sendo desnecessária a produção de prova oral, pois a matéria é predominantemente de direito.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao banco apelante. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é medida adequada quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

No caso em análise, a controvérsia central reside na interpretação das cláusulas contratuais e na possibilidade jurídica de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato pelo banco. Tais questões prescindem de dilação probatória, sendo suficientes os documentos já acostados aos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços, os comprovantes de atuação do escritório nos processos indicados e o termo de quitação.

A oitiva do representante do escritório autor em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia, pois o conhecimento das cláusulas contratuais é presumido entre as partes contratantes, mormente se tratando de profissionais do direito. Ademais, o próprio banco apelante reconhece a validade do contrato e a ciência do autor quanto às suas cláusulas, limitando-se a divergir quanto à interpretação de seus efeitos jurídicos após a rescisão unilateral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada quando entender que não há necessidade de dilação probatória" (AgInt no AREsp 1120731/RJ).

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia central dos presentes recursos reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu, bem como na definição do quantum devido.

Extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id nº 317823872), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações nº 0001078-81.2016.8.04.5401, 0003603-67.2013.8.11.0059, 0000194-29.1997.8.11.0032, 0423312-17.2015.8.09.0024 e 5144812-75.2017.8.09.0051.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. nº 317823879), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido, em recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.

Registro que o Termo de Quitação (cf. Id. nº 317823915 – pág. 8) firmado em 10 de março de 2020 se refere apenas aos “valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019”, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º, do art. 85 do CPC.

A verba honorária deve ser arbitrada de modo a prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Quanto às ações de execução de nº 0001078-81.2016.8.04.5401 e nº 0003603-67.2013.8.11.0059, verifica-se que as demandas tramitaram nas comarcas de Manacapuru/AM e Porto Alegre do Norte/MT, respectivamente, localidades em que a Sociedade/autora não possui escritório profissional, e que o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente 4 anos para a primeira e 7 anos para a segunda, e segundo consta destes autos, a parte autora realmente foi responsável pelo acompanhamento burocrático do feito de maneira zelosa, diligente e satisfatória, apresentando manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito de forma satisfatória durante os anos subsequentes de tramite processual.

Deve ser considerado, ainda, que, embora não se trate de demandas envolvendo vultosa importância financeira, pois, o valor atualizado do crédito exequendo perfaz a monta de R$ 266 mil na ação de execução de nº 0001078-81.2016.8.04.5401 e R$ 258 mil na ação de execução de nº 0003603-67.2013.8.11.0059, de modo que, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS).

E diante da ausência de parâmetro objetivo,

reavaliando o quadro factual onde se deu prestação dos serviços advocatícios e , admito a necessidade de majorar a verba honorária devida para cada uma das supramencionadas ações para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois, a meu ver, trata-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigia as recomendações legais, mostrando-se mais condizente com o trabalho profissional desenvolvido em cada caso, e, sobretudo, está em melhor consonância com o padrão/parâmetro que vem sendo seguido por este eg. Tribunal de Justiça nas diversas outras demandas de arbitramento envolvendo os ora litigantes.

Finalmente, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, retomando a linha de raciocínio acima tracejada, reforço que, em razão da própria natureza da demanda, onde se depara com a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço que impede que o advogado receba remuneração pelo êxito, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, mas, se o fizer, como ocorreu na hipótese dos autos, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, e isso porque, repito, mais uma vez, tanto à Sociedade/autora quanto ao Banco/réu, a definição do valor a ser arbitrado depende de apreciação equitativa, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses do contratante, logo, o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca.

Em outras palavras, a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326), sendo que o “mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas - RAC nº 1008883-41.2022.8.11.0041, julgado em 07/02/2024).

Tal critério deve ser aplicado observando-se os parâmetros delineados no § 2º do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, o que faço para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada uma das ações de nº 0001078-81.2016.8.04.5401 e nº 0003603-67.2013.8.11.0059, devendo cada valor ser acrescido de juros de mora pela Taxa Legal (artigo 406, §1º, do CPC) desde a citação e corrigido monetariamente pelo IPCA (artigo 389, parágrafo único, do CPC), a partir da data da condenação, e nego provimento ao recurso interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.

Em virtude da sucumbência recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11º, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025